Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703097-03.2021.8.07.0020 RECORRENTE: RIOS OLIVEIRA CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI - EPP RECORRIDO: LAND TECH SERVIÇOS E COMERCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PROCEDIMENTO HÍGIDO. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAL E MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS MECÂNICOS. DEFEITO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NÃO COMPROVADA. DEVER INDENIZATÓRIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível falar-se em ausência de fundamentação quando devidamente considerados os argumentos aduzidos pelas partes, as provas produzidas e as normas legais aplicáveis ao caso concreto. Cumprido, portanto, o dever constitucional de motivação da sentença expresso no art. 93, IX, da Carta da República, não servindo a descaracterizar o atendimento dessa obrigação funcional as genéricas razões aduzidas em recurso de apelação. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 2. Em que pesem as alegações do recorrente, e o caso se amoldar ao contido nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, em especial ao art. 6o, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações. 3. Caso concreto em que a prova pericial foi categórica ao afirmar a inexistência de falha na prestação dos serviços por parte da oficina ré-apelada e que o conjunto de peças posteriormente trocado em outra oficina vieram a ser danificadas em razão do superaquecimento do motor, e não a causa disso. 3.1 Logo, e pelo fato de o recorrente não ter se desincumbido de seu ônus processual, atrelado ao fato de que a prova pericial homologada em juízo ter tido conclusões favoráveis à parte apelada, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos inaugurais. 4. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação rejeitada e, no mérito, não provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando a distribuição arbitrária do ônus da prova, ao argumento de ser de consumo a relação ocorrida entre as partes. Defende a falha na prestação do serviço pela parte recorrida, e que o acordão vergastado rejeitou, sem fundamentação idônea, a prova do fato constitutivo do seu direito. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-la. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente a comprovação do recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo (ID 65332535 - Pág. 1). Todavia, a recorrente não atendeu à determinação exarada (ID 65709708 – Pág. 1). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: “É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, a qual só será afastada mediante a demonstração do recolhimento em dobro dentro do prazo estipulado. 2. "A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa" (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022). 3. Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. Na hipótese dos autos, percebeu-se, nesta Corte Superior, haver irregularidade no recolhimento do preparo recursal. Isso porque, no ato de interposição, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, com o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte não o fez. Limitou-se a apresentar o porte de remessa e retorno dos autos. 4. Não saneado o defeito constatado no preparo recursal, após a intimação da parte recorrente, impositivo o não conhecimento do recurso especial, considerando que a "jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado" (AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 5/6/2024). (...) 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.106.680/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que o enunciado 7 da Súmula da Corte Superior também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Outrossim, ainda descaberia dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porque deixou a parte recorrente de colacionar julgados no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 4/3/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002